Tribunal: TJDFT
Processo: 0727553-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA EDITH FERREIRA DE MORAIS SOUZA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que condicionou o levantamento de dinheiro penhorado ao decurso do prazo para impugnação pelo executado. Nas razões recursais, sustentou-se que a oportunidade para o executado apresentar embargos à execução já estaria preclusa, sendo descabida a condição imposta pelo juízo. Requereu a “antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato levantamento da quantia depositada no processo, porquanto restou comprovado o transcurso do prazo de 15 dias para apresentação de embargos à execução e transcurso da impugnação à penhora no rosto dos autos em virtude da transferência ao processo de origem realizada no dia 02/07/2020” e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pleito liminar. Preparo regular sob ID 28537576 É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Ao CJU para que certifique-se acerca do retorno do ofício de arresto no rosto dos autos no 0046007-32.2010.8.07.0001, enviando ao juízo da a 1a Vara Cível de Brasília. Acaso não tenha havido retorno, oficie-se ao Banco do Brasil, a fim de que este encaminhe o extrato atualizado da conta bancária vinculada aos presentes autos, ante a notícia de transferência dos valores arrestados para conta judicial vinculada a estes autos. Tudo feito, retornem. Esclareço à parte exequente que os valores somente serão liberados após a confirmação de que os valores foram transferidos para conta judicial vinculada aos presentes autos, bem como após conversão do arresto em penhora, e , por fim, após o decurso do prazo para o devedor se insurgir quanto à penhora realizada.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante não demonstrou em que consistiria o perigo iminente de dano grave e que não possa aguardar o regular processamento do recurso. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante, uma vez que o numerário encontra-se depositado em conta judicial, remunerada, e cuja movimentação depende de autorização do juízo. Lado outro, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizado o pagamento a medida seria de difícil reversão na eventualidade de desprovimento do recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator